Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711615-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MYLENA ANDRADE DOS REIS, MATHEUS ANDRADE DOS REIS, M. A. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE OMAIR PORFIRIO DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 20.3.2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente (21.3.2023). Dessa forma, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração se iniciou dia 22.3.2023 e se encerrou dia 28.3.2023. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos em 2.4.2023 (id 45337040), razão pela qual deles não conheço. Preclusa esta decisão, certifique-se e baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora